Tribunal: TJMT
Processo: 1000124-43.2025.8.11.0022
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000124-43.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICHIR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 297.207.658-36 (APELANTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO - CPF: 721.948.041-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), RICHIR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 297.207.658-36 (APELADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e
pelo réu
contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão
e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, em regime
inicial
semiaberto
.

II. Q
uestão em discussão

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se a pena-base deve ser majorada diante da elevada quantidade de droga apreendida; (
ii
) estabelecer se incide a causa de aumento da
interestadualidade
prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas
;
(
iii
) determinar se é cabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
e, (
iv
) verificar se
a pena de multa
foi fixada de forma proporcional à reprimenda corporal
.

III. R
azões de decidir

A expressiva quantidade de entorpecente (456 kg de pasta-base de cocaína)
evidencia
elevada gravidade concreta da conduta e justifica a exasperação significativa da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O aumento fixado
pelo juízo singular
para elevar a reprimenda basilar
mostra-se desproporcional frente à magnitude da apreensão, devendo ser readequado em consonância com a jurisprudência do STJ e do Tribunal local para patamar mais elevado
, equivalente ao dobro do mínimo legal previsto ao tipo penal de tráfico de drogas
.

A incidência da majorante da
interestadualidade
exige prova concreta da transposição ou da intenção inequívoca de transpor fronteiras estaduais, não sendo suficiente presunção baseada na rota ou em declarações isoladas.

A ausência de elementos probatórios que confirmem a destinação da droga a outro Estado impõe o afastamento da causa de aumento.

A minorante do tráfico privilegiado é inaplicável quando as circunstâncias do caso demonstram dedicação à atividade criminosa e inserção em organização, evidenciadas
pela
l
ogística
empregada
, uso de compartimento oculto
em caminhão
e promessa de elevada contraprestação financeira.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo adequada quando fixada conforme o critério trifásico.

A fixação do regime inicial fechado decorre do
quantum
da pena aplicada e da presença de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 33
, § 2º, “a”, e § 3º,
do Código Penal.

IV. D
ispositivo e tese

Recursos parcialmente providos
para
exasperar a pena-base e afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, readequando a pena
definitiva
do réu para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Tese de julgamento
:
“1.
A apreensão de quantidade excepcional de droga autoriza a exasperação significativa da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.
2.
A majorante da
interestadualidade
exige prova concreta da destinação da droga a outra unidade da federação, sendo inadmissível sua aplicação por presunção.
3.
A minorante do tráfico privilegiado é incompatível com condutas que evidenciem profissionalismo, organização e dedicação à atividade criminosa.
4.
A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, conforme o sistema trifásico.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000124-43.2025.8.11.0022

APELANTE: RICHIR ANDRADE DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RICHIR ANDRADE DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RICHIR ANDRADE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Penal n.º 1000124-43.2025.8.11.0022, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa (ID 200285001).

O
Parquet
sustenta que: 1) a pena-base
deveria
ser majorada para, no mínimo, o termo médio previsto ao tipo penal
, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendida
e, 2)
embora reconhecida, a causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 não foi aplicada na terceira fase da dosimetria.

Requer o provimento para que seja exasperada a reprimenda imposta, com
o
aumento da pena-base e
efetiva
aplicação da
majorante
prevista no inciso V art. 40 da Lei 11.343/06 (ID 200643656).

O apelante RICHIR ANDRADE DOS SANTOS alega que: 1)

não restou comprovada a
interestadualidade
do crime, devendo ser afastada a
respectiva
majorante;
2
) fa
ria
jus à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas e,
3
) a pena de multa

teria sido aplicada de forma
desproporcional.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena
fixada na sentença
(ID 224161869).

N
as contrarrazões,
as partes pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos

(
ID
’
s

352867942
e 352867945)
.

A i.

Procuradoria de Justiça
Criminal
exarou parecer pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo manejado pelo
órgão

m
inisterial
, com o consequente redimensionamento da pena

(
Exmo. Sr. Dr.
Élio Américo
,
Procurador de Justiça -
ID
359676398
).

Relatado o feito.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço d
o
s
recurso
s
.

Narra a denúncia que:

“
Consta nos autos que no dia 15 de janeiro de 2025, por volta das 5h30, na BR 364, neste município e comarca de Pedra Preta/MT, RICHIR ANDRADE DOS SANTOS transportava e trazia consigo, com destino a divisa do Estado de Mato Grosso com Goiás (entre Estados da Federação), com a finalidade de entrega a terceiros e inclusive venda, substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, sendo 420 tabletes, apresentando massa bruta total de 456,900 kg de COCAÍNA, consoante laudos de Id. 184248760 - Pág. 22/24 e Id. 184248760 - Pág. 59/65.

Segundo se apurou, no dia dos fatos, a Polícia Federal recebeu informações de um condutor realizando reparos suspeitos no teto do caminhão.

Ato contínuo, foi realizada força tarefa com o GEFRON/PMMT e o BOPE de Mato Grosso visando interceptar o aludido caminhão, ocasião em que, durante barreira policial nas proximidades de Pedra Preta, referido veículo, conduzido pelo denunciado RICHIR, foi abordado e durante revista minuciosa, os policiais localizaram em compartimento oculto, a substância entorpecente supramencionada.

Afere-se que, conforme confirmado pelo denunciado, a substância entorpecente estava sendo transportada do Estado do Mato Grosso para o Estado de Goiás, inclusive, a abordagem que culminou com a apreensão da droga, ocorreu em rodovia que interliga os dois Estados.

Assim agindo, incorreu o denunciado RICHIR ANDRADE DOS SANTOS nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, inciso V (entre Estado da Federação), ambos da Lei nº.11.343/2006, em cujos dispositivos legais denuncio-o
(...)
”
(ID
352867851
)
.

O
j
uízo singular reconheceu a responsabilidade penal
de RICHIR ANDRADE DOS SANTOS
, condenando-o por tráfico de drogas interestadual
à pena de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto
-
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/2006
-
(ID 200285001).

Irresignados, tanto o Ministério Público quanto a
D
efesa interpuseram recursos de apelação, insurgindo-se, em síntese, contra os critérios adotados na dosimetria da pena
.

Dito isso, passa-se à
revisão da dosimetria
, com análise
conjunta das pretensões.

Na primeira fase, o
j
uízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, ou seja, 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal,

ao considerar a apreensão de 456kg (quatrocentos e cinquenta e seis quilos) de pasta-base
de cocaína
, divididos em 420 (quatrocentos e vinte) tabletes.

In
casu
, t
rata-se de quantidade absolutamente excepcional, muito superior aos parâmetros ordinariamente verificados na jurisprudência, circunstância que evidencia a elevada gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se que a pasta-base de cocaína ostenta significativa expressão econômica no mercado ilícito, de modo que, considerando o valor médio de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por quilograma - conforme estudo do Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (
CdE
), em conjunto com o SIMCI, SENAD, UNODC e PNUD -,
a droga apreendida alcança
montante estimado de
R$8.208.000,00 (oito milhões, duzentos e oito mil reais)
, revelando

a magnitude da operação criminosa.

Nesse contexto, a expressiva quantidade de entorpecente justifica a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere especial relevo à natureza e à quantidade da substância na individualização da pena, vetores que assumem caráter preponderante na fixação da reprimenda em delitos dessa natureza, porquanto a circulação de maior volume de droga potencializa, de forma exponencial, os efeitos deletérios da atividade criminosa.

Sob essa ótica
, o aumento procedido pelo juiz da causa [em 1 (um) ano e 3 (três) meses acima do mínimo legal] revela-se manifestamente desproporcional à quantidade de pasta-base de cocaína apreendida, notadamente porque o c. STJ tem em perspectiva a elevação da pena-base
no dobro do mínimo legal para
apreensões dessa magnitude (
AgRg no HC 881885/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 3.6.2024).

No mesmo sentido,
est
e e. Tribunal
, em caso de apreensão semelhante
[329kg de pasta-base]
,
entendeu razoável a elevação da reprimenda basilar em
5 (cinco) anos acima do mínimo legal
,
in verbis
:

“(...)
Não há falar em redução da pena-base, haja vista que o aumento da reprimenda em cinco anos acima do mínimo legal encontra razão de ser, diante da apreensão de exorbitante quantidade de droga de natureza altamente nociva, consistente em 329kg de pasta-base de cocaína, conforme preponderância do disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. (...)”

(TJMT, AP
N.U 1001839-41.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, publicado no DJE 13/06/2022)
.

Logo, o
quantum
de aumento procedido pelo juiz da causa, pela natureza e quantidade da droga apreendida, deve ser readequado para 5 (cinco) anos acima do mínimo legal, fixando-se a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e
1.000 (mil
) dias-multa.

Na segunda fase,
mantém-se a
atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), devidamente reconhecida na sentença, na fração paradigma de 1/6 (um sexto)
, para tornar provisória
a pena
de
8 (oito) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e
833 (oitocentos e trinta e três
) dias-multa
, considerada a ausência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase,
observa
-se que o magistrado
a quo

reconheceu
expressamente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº

11.343/2006,

indicando, inclusive, a fração de 1⁄2 (metade), porém deixou de implementá-la no cálculo da pena.

O Ministério Público pugna por sua incidência, enquanto a
D
efesa requer o afastamento da majorante.

Vejamos
.

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas exige a demonstração concreta de que a substância entorpecente se destinava a outra unidade da Federação, não sendo suficiente a mera presunção ou inferência baseada em elementos genéricos.

No caso, verifica-se que o único indicativo de eventual destinação interestadual decorre da declaração prestada pelo réu na fase policial, no sentido de que transportaria a droga até a divisa do Estado de Mato Grosso com Goiás.

Todavia, sua afirmação não se mostra apta a comprovar, de forma segura, a efetiva intenção de transposição da fronteira estadual, notadamente porque, em juízo, o acusado indicou como destino o
M
unicípio de Alto Araguaia/MT, localidade situada em região limítrofe, porém ainda inserida no território mato-grossense.

Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, não trouxeram confirmação objetiva acerca da saída da droga do Estado, limitando-se a relatar informações genéricas de inteligência e a dinâmica da abordagem.

O policial militar Robson de Campos Mello
Albues
declarou, em juízo, não se recordar do

destino fina
l
da carga, mencionando, de forma imprecisa, que poderia ser o Estado de São Paulo ou talvez Goiás, em razão da rota percorrida.

N
ão há nos autos elementos probatórios independentes, tais como registros documentais, interceptações ou outros dados técnicos, que corroborem a alegada destinação a outra unidade federativa.

Com efeito, ainda que a apreensão tenha ocorrido em rodovia que interliga diferentes Estados
[BR-364]
, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar a
majorant
e, sob pena de se admitir presunção automática
da
interestadualidade
, o que não se coaduna com as garantias que regem o processo penal.

Dessa forma, persistindo dúvida razoável quanto à destinação interestadual da substância
entorpecente
, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006.

No ponto, aplicável
o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
(...)
A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, V, da L. n. 11.343/2006 exige prova inequívoca da transposição ou da intenção de transpor divisas interestaduais, o que não restou demonstrado no caso concreto.”

(AP, N.U 1004432-62.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2025, publicado no DJE 29/10/2025)
.

No que se refere à pretendida aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, não assiste razão à
D
efesa.

Embora o apelante seja tecnicamente primário, as circunstâncias concretas do delito evidenciam

que não se trata de agente ocasional, mas de indivíduo inserido em estrutura organizada de tráfico de drogas.

Conforme se extrai dos autos, o réu foi preso em flagrante transportando vultuosa quantidade de pasta-base de cocaína, de elevado valor comercial, acondicionada em compartimento oculto (“fundo falso”) confeccionado na carroceria de caminhão-baú de sua propriedade, o qual realizava, simultaneamente, o transporte de carga lícita de carne proveniente de frigorífico, circunstância que revela inequívoca estratégia de dissimulação da atividade ilícita.

A utilização de veículo previamente preparado com compartimento secreto, aliada à camuflagem da droga em meio a carga regular, bem como à logística empregada, envolvendo prévia contratação, definição de rota e promessa de pagamento de quantia significativa [R$20.000,00]
demonstr
a elevado grau de organização e profissionalismo, incompatível com a figura do traficante ocasional.

Em caso
s
semelhante
s
, este e. Tribunal assim decidiu:

“(...) O profissionalismo na consumação do crime, extraído do modo de execução [transporte de drogas; contraprestação financeira pela empreitada criminosa; forma de acondicionamento da substância entorpecente - 96 (noventa e seis) tabletes ocultados em compartimento secreto preparado] indica planejamento do itinerário a ser percorrido, assim como envolvimento do apelado em atividade/organização criminosa (STJ,
AgRg
no HC nº 755.685/MS; TJMT, AP N.U 1005431-35.2022.8.11.0037), a afastar a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJMT, AP N.U 1011323-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, p
ublicado
no DJE 03/04/2024)
.

“(...)
O benefício do tráfico privilegiado é incompatível com a conduta do agente que demonstra profissionalismo e dedicação à atividade criminosa, evidenciados pela vultosa quantidade de droga, logística complexa e preparação estrutural de compartimento oculto no veículo para o transporte ilícito.
(...)”

(TJMT, AP
N.U 1005644-32.2025.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira De Souza, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2026, p
ublicado
no DJE 14/04/2026)
.

Desse modo,

inaplicável a referida
minorante.

Por efeito,
inexist
entes causas de aumento ou
diminuição
a serem consideradas,
totaliza-se a pena definitiva em 8 (oito) anos
e
4 (quatro) meses de reclusão e
833 (oitocentos e trinta e três
) dias-multa
, no valor mínimo unitário.

Consigne-se que,
nos
termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a sanção pecuniária cominada ao delito de tráfico de drogas parte do mínimo de 500 (quinhentos) dias-multa, devendo guardar correspondência com a pena privativa de liberdade fixada.

N
a hipótese
, estabelecida a reprimenda corporal em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mostra-se proporcional a fixação da pena de multa em 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em observância ao critério trifásico e ao princípio da individualização da pena, inexistindo qualquer excesso.

Enfim, e
m relação ao regime inicial, a pena imposta
-
superior a oito anos
-
e existência de circunstância judicial desfavoráve
l
ensejam o estabelecimento do fechado (
CP, art. 33, § 2º, “a”
, e § 3º
).

Ante o exposto, conhecida
s
a
s
pretens
ões
de reexame e, no mérito,
em consonância parcial com o parecer ministerial,
julgo o
s

RECURSO
S

MINISTERIAL
E DEFENSIVO PROVIDOS PARCIALMENTE

para exasperar a pena-base e afastar a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, readequando a pena do réu para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026